Tribunal: TJPA
Processo: 0835725-30.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835725-30.2017.8.14.0301

APELANTE: IRANIR DA SILVA RODRIGUES

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0835725-30.2017.8.14.0301

APELANTE: IRANIR DA SILVA RODRIGUES

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADA: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADOS: FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES E JIMMY SOUZA DO CARMO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTROVÉRSIA ACERCA DO AUMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA PROFERIDA DE FORMA ANTECIPADA. APELANTE QUE PLEITEOU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA NO MEDIDOR. CONCESSIONÁRIA QUE APENAS AFIRMOU A LEGALIDADE DAS COBRANÇAS COM BASE NO HISTÓRICO DE FATURAS. NOTÓRIO AUMENTO EXPONENCIAL DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE TOI. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ATOS DA CONCESSIONÁRIA QUE NÃO É ABSOLUTA, DEPENDENDO DA OPORTUNIZAÇÃO DE DEFESA AO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA TÉCNICA. OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DA DEFESA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE SENTENÇA, DEVENDO O PROCESSO RETORNAR SEU TRÂMITE LEGAL, DESDE A FASE DE SANEAMENTO.

I - Volta-se a apelante contra sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, considerando válidas as cobranças realizadas pela concessionária de fornecimento de energia elétrica;

II – Analisando os autos, nota-se que a sentença merece ser declarada nula, eis que julgou a lide mesmo após pedido de produção de prova pericial da consumidora, não apreciado devidamente pelo juízo, que sentenciou diretamente o feito.

III – Em somatório a isso, observa-se que a perícia técnica se faz necessária para a elucidação do caso, dado que a concessionária de energia elétrica deixou de comprovar que o aumento exponencial da cobrança se sucedeu após apuração e realização de procedimento administrativo, não se mostrando razoável supor que de um mês para outro a consumidora teve um aumento de consumo que sustente um aumento de cobrança de R$ 60,00 (sessenta reais) para mais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), possibilidade hipotética que poderia ser comprovada com a perícia técnica no medidor de consumo;

IV – Nulidade da sentença, por cerceamento da defesa;

V – Retorno dos autos à origem, devendo o processo retornar seu trâmite legal, desde a fase de saneamento, a fim de que o mesmo possa ser devidamente saneado para futuro julgamento

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0835725-30.2017.8.14.0301

APELANTE: IRANIR DA SILVA RODRIGUES

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADA: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADOS: FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES E JIMMY SOUZA DO CARMO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
IRANIR DA SILVA RODRIGUES

contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos
Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Moral,
movida em face de
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Consta da inicial da ação
: 1)
que a autora,
IRANIR DA SILVA RODRIGUES
, seria consumidora dos serviços de distribuição de energia elétrica fornecidos pela demandada (Contrato nº 99573228); 2) que habitualmente pagava pelos serviços em torno de R$ 60,00 (sessenta reais) a R$ 70,00 (setenta reais) pela disponibilidade do serviço, eis que a requerida não teria posto medidor de energia em sua residência; 3) que após a instalação do equipamento de medição, passou a receber cobranças em altos valores; 4) que de acordo com a demandada, tais cobranças em valor voluptuoso foram decorrentes de acúmulo de consumo; 5) que em decorrência das cobranças, teve seu fornecimento de energia elétrica suspenso, assim como fora seu nome inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito; 6) por esses motivos ajuizou a ação em piso, com o intuito de que a empresa fornecedora de energia fosse condenada na obrigação de fazer constituída no religamento da ligação elétrica e excluísse o nome da requerente junto ao SERASA; 7) por outro lado, pleiteou que a requerida fosse condenada ao pagamento de indenização por dano moral de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ato contínuo, fora apresentada a Contestação pela Ré (ID. 8464884), onde aduziu, em síntese, que as cobranças cerne do litígio são legítimas e devidas, e que não houve inclusão do nome do autor nos cadastros restritivos, como o mesmo afirma. Na ocasião, apresentou RECONVENÇÃO, para que seja reconhecida como legítima a cobrança ora discutida.

Assim, a parte requerente apresentou a Réplica à Contestação, arguindo que a narrativa da concessionária não merecia acolhida (ID. 8464891).

Posteriormente, o juízo singular determinou que as partes se manifestassem acerca da possibilidade de eventual julgamento antecipado da lide, ou se teriam intenção de produção de outras provas, especificando-se desde logo a fim de que o juízo possa proceder ao saneamento do feito. Por esse impulso, a parte autora se pronunciou requerendo: depoimento pessoal da autora, bem como dos representantes da requerida, e realização de perícia pelo Centro de Perícias Renato Chaves, no medidor da unidade consumidora da parte autora. (ID. 8464893).

A parte ré não se manifestou sobre o despacho de ID 84644891.

Na sequência, foi prolatada sentença (ID. 8464900), onde o magistrado singular JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos da autora. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
considerou que a parte não teria comprovado que as cobranças em questão seriam excessivas. Concluiu que, embora não se possa atribuir a responsabilidade a parte autora pela irregularidade constatada na unidade consumidora, o fato é que a parte autora consumiu aquela energia que não foi registrada nas faturas e, deste modo, deve pagar por aquilo que consumiu através de uma média conforme determina a legislação. No mais, julgou procedente o pedido de Reconvenção formulado pela parte ré em contestação.

APELAÇÃO apresentada pela demandante (ID. 8464902), onde sustenta que a sentença merece ser declarada nula, eis que seria evidente nos autos o cerceamento de sua defesa. Refere que não houve saneamento do processo, mesmo tendo a autora solicitado como provas depoimentos da autora e representante da ré, além de perícia técnica, tendo o magistrado ignorado a petição, sentenciando diretamente o feito, sem especificar as razões que o convenciam de que a causa estava pronta para julgamento.

Aduz, assim, que ao deixar de realizar o saneamento do processo, organizando-o para julgamento, de tudo comunicando as partes, além de ter ignorado o pedido de produção de provas da apelante, o juízo a quo feriu de morte o devido processo legal, prejudicando direito fundamental da apelante ao contraditório e a ampla defesa.

Sustenta ainda o recorrente falhas na sentença no que concerne à apreciação as provas, as dúvidas que existiam sobre o consumo cobrado, se era pretérito ou atual, sendo que, diante desse impasse, a apelante pretendia demonstrar o erro das leituras com o requerimento de perícia do medidor, pedido esse que foi ignorado pelo juízo.

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso, no sentido de anular a sentença de piso em razão de
error in procedendo
, por violação do devido processo legal, devendo o processo retornar seu trâmite legal, desde a fase de saneamento, a fim de que o mesmo possa ser devidamente saneado para futuro julgamento.

Deste recurso, foram apresentadas as Contrarrazões da parte apelada (ID. 8464907), pela manutenção da sentença.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0835725-30.2017.8.14.0301

APELANTE: IRANIR DA SILVA RODRIGUES

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADA: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADOS: FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES E JIMMY SOUZA DO CARMO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível. Nesse contexto, observo e estendo o benefício da gratuidade da justiça concedida em piso.

Voltou-se a apelante contra a sentença que julgou improcedentes os seus pedidos contidos na inicial. Desse modo, o juízo singular considerou que as cobranças da concessionária de energia elétrica eram indubitavelmente legitimas e devidas.

Em sede recursal, percebe-se que os argumentos da recorrente apontam nulidade na sentença por violação do processo legal, apontando cerceamento de defesa em razão de não ter havido saneamento do processo, mesmo tendo a autora oportunamente solicitado a produção de provas (oitivas e perícia), o que foi ignorado pelo juízo, que sentenciou diretamente o feito, julgando improcedente a ação. Nesse contexto, afirma que o magistrado de piso não se manifestou sobre o motivo pelo qual a produção da prova seria inútil para o deslinde do caso.

Vejamos:

De antemão, percebe-se que a controvérsia do caso corresponde na observância de 7 (sete) faturas de cobrança de energia elétrica de agosto do ano de 2016 a abril do ano de 2017, se são ou não cobradas de maneira ilegítima. Desse ponto, nota-se que em contestação a concessionária ora apelada aduziu que as cobranças são legitimas, juntando tela de sistema administrativo de histórico de faturas (ID. 8464884 - Pág. 3).

Observando o documento fornecido na peça de defesa, examina-se de forma cristalina que de fato as faturas anteriores a 08/2016 variavam seus valores entre R$ 60,00 (sessenta reais) e R$ 70,00 (setenta reais). Todavia, como se pôde observar desse histórico, a partir da fatura seguinte o valor da cobrança aumentou em valor bastante considerável, tendo em vista que a fatura de 08/2016 fora de R$ 5.294,74 (cinco mil duzentos e noventa e quatro reais e setenta e quatro centavos), sendo exatamente após essa cobrança que se acumulou o débito cobrado em somatório com as faturas posteriores (ID. 8464884 - Pág. 3).

Em que sopese as afirmações da concessionária fornecedora de energia elétrica, observa-se de maneira evidente que em nenhum momento a ora apelada explicou o motivo do aumento considerado no valor das faturas. Nesse quesito, importante ressaltar que por certos motivos seria considerado legitima a cobrança se essa tivesse advindo de alguma perícia técnica da empresa que apurasse desvio na contagem do consumo ou que de fato o uso da energia elétrica aumentou consideravelmente, mas em nenhum momento fora oferecido aos autos informações acerca do aumento exponencial do valor das faturas.

Por essa consideração, observa-se da sentença que o juízo singular compreendeu que as faturas em debate seriam válidas pela presunção de veracidade dos atos da concessionária de serviço público, dando-se por satisfeito para o deslinde do caso a mera apresentação do histórico de faturas presente no corpo da contestação. Entretanto, diante do fato de que a recorrida deixou de comprovar por meio de procedimento administrativo que tais faturas são devidas, fundamental para o deslinde do caso a realização da perícia técnica no medidor de consumo de energia elétrica. É o que se entende, eis que a presunção de veracidade dos atos da concessionária não pode ser tomada de maneira absoluta, principalmente quando o caso comporta em defesa dos direitos do consumidor. Natural, então, para o deslinde do caso a realização de perícia técnica no medidor de energia.

Sobre o tema, é o que vem compreendendo a cediça jurisprudência pátria. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – REDE CEMAT – OSCILAÇÕES EXPRESSIVAS NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA DA CONCESSIONÁRIA – AUSÊNCIA DE APURAÇÃO DOS VALORES COBRADOS - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO – TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO DANOSO E ARBITRAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Embora os atos da Concessionária de Energia Elétrica são presumíveis como verdadeiros, porquanto equiparam-se aos atos da Administração Pública, admite-se prova em contrário, máxime porque a presunção não é absoluta. 2. A aferição de irregularidades em unidades consumidoras de energia elétrica impõe a observância do procedimento correto, e principalmente da oportunidade de defesa ao consumidor. Verificando-se a inobservância, o ato é ilegal ensejando o afastamento da cobrança realizada (N.U 0002598-39.2010.8.11.0051, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 10/02/2015).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDANTE QUE PRETENDE A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE TOI E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE MERECE SER ANULADA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA PERICIAL PARA DEMONSTRAR EVENTUAL IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DA UNIDADE CONSUMIDORA. POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DA PROVA DE OFÍCIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 370 DO CPC. PERÍCIA TÉCNICA QUE SE MOSTRA IMPRESCINDÍVEL PARA A CORRETA SOLUÇÃO DO LITÍGIO, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRECEDENTES DESTA E. CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO QUE SE CONHECE PARA, DE OFÍCIO, ANULAR A SENTENÇA, A FIM DE DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. (TJ/RJ, APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0010607-21.2020.8.19.0211, 13ª Câmara Cível, Relator: Desembargador Fernando Fernandy Fernandes, j. 02.02.2023).

Eis que, portanto, considera-se que a sentença pronunciada em piso é patente de anulação, tendo em vista que a mesma ocorreu em claro cerceamento de defesa da autora. Assim se considera, dado que a parte se manifestou dentro do prazo fornecido pelo juízo pleiteando a produção de prova pericial (ID. 8464893). Todavia, tal requerimento não fora ao menos analisado em sentença, tendo o magistrado simplesmente considerado a prova inócua, sem maior fundamentação sobre a dispensa da prova, conduzindo em notório perecimento da defesa da consumidora, a qual nem diante da concessionária e nem diante da justiça teve oportunizada a realização da perícia no medidor de consumo cerne do litígio. É o que se examina, pelo menos no que consta em autos.

Por esse cenário, a lide não comportava julgamento antecipado do seu mérito, dado que latente a necessidade de produção de outras provas.

Observemos o que dispõe o art. 355, I, do Código de Processo Civil:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas.

Desse modo, notório que a causa ainda não está madura para julgamento, devendo o processo retornar seu trâmite legal, desde a fase de saneamento, a fim de que o mesmo possa ser devidamente saneado para futuro julgamento,

Assim, e por todo o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, decretando a nulidade da sentença de piso e determinando que os autos retornem a origem para dilação probatória.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 17/04/2023